Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
2. Defesa alegou que a vítima solicitou revogação das medidas protetivas, afirmando a iniciativa própria de aproximação com o paciente.
3. Prisão preventiva mantida pelo juízo de origem, fundamentada na gravidade concreta dos fatos, descumprimento reiterado de ordens judiciais e risco à integridade física e psíquica da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se a alegação de consentimento da vítima e a ausência de violência ou grave ameaça afastariam os requisitos da prisão preventiva.
5. Verificar se persistem os fundamentos do decreto prisional para a garantia da ordem pública e proteção à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de decisão judicial deferindo o pedido de revogação das medidas protetivas torna plenamente válida a ordem descumprida pelo paciente.
7. Relatórios do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica apontam diversas violações à zona de risco e uso de artifício para burlar a tornozeleira eletrônica, evidenciando a periculosidade do paciente e o desrespeito às ordens judiciais.
8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visando resguardar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, considerando o contexto de violência doméstica.
9. A gravidade concreta dos fatos e o histórico de descumprimentos justificam a manutenção da custódia cautelar, afastando alegação de coação ilegal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.